Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples, bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização.
2. Alega o apelante que fatos posteriores à contravenção não podem ser valorados negativamente como maus antecedentes, razão pela qual requer a reforma da sentença quanto à dosimetria. Afirma que foram comprovados gastos com o tratamento do felino atacado no importe de R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), devendo ser reduzido o quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a adequação da dosimetria da pena e do valor arbitrado como reparação mínima dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41, incorre na pena de prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso.
5. No caso, assiste parcial razão ao apelante. A caracterização dos maus antecedentes exige que o autor seja condenado por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior.
6. Na FAP de ID 70953478 - Pág. 2/7 constam dois delitos posteriores à contravenção ora analisada e um fato anterior, ainda sem trânsito em julgado. Dessa forma, fatos não podem ser valorados como maus antecedentes.
7. Por essas razões, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e fixa-se a pena base em 10 (dez) dias de prisão simples. Ausentes agravantes e atenuantes, resta a pena base inalterada na segunda fase. Na terceira fase, igualmente ausente causas de aumento ou diminuição, fixa-se a pena definitiva em 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se mostra suficiente para a repressão do delito no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 4 (quatro) anos; a ausência de dolo na contravenção penal em julgamento; a presença dos requisitos subjetivos relacionados ao agente; e, ainda, a inocorrência de reincidência específica. Preenchidos os requisitos do Art. 44, § 3o, CP, e sendo socialmente recomendável, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA.
9. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige, além de pedido expresso, a indicação do valor pretendido e instrução probatória específica (requisitos cumulativos).
10. No caso, foram comprovados apenas os danos no importe de R$ 650,00 (ID 70953445 - Pág. 1) e R$ 1.280,00 (ID 70953446 - Pág. 1), devendo o valor indenizatório mínimo ser limitado a estas quantias, ressalvada a possibilidade de discussão da matéria no juízo cível quanto ao valor remanescente.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida para fixar a pena definitiva em 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, bem como para condenar o acusado ao pagamento de R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais de mora desde a data do evento danoso. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 31. CP, art. 44, § 3o.